Tribunal: TJSP
Processo: 2073536-73.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Ajuizamento visando à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal no 2.184, de 19 de outubro de 2017, do Município de Jandira. Norma acusada de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato deixou de integrar o ordenamento jurídico, porque substancialmente alterada, por lei superveniente, especificamente para afastar a

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Ajuizamento visando à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal no 2.184, de 19 de outubro de 2017, do Município de Jandira. Norma acusada de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato deixou de integrar o ordenamento jurídico, porque substancialmente alterada, por lei superveniente, especificamente para afastar a inconstitucionalidade arguida na petição inicial. Circunstância que torna insubsistente o interesse de agir. Prejudicialidade por perda do objeto. Jurisprudência deste C. Órgão Especial. Não se vislumbra, na edição da lei superveniente deste caso, a ocorrência de fraude processual, consistente no intuito deliberado e ilegítimo de impedir o exercício da jurisdição constitucional abstrata. Extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.